Tribunal: TJDFT
Processo: 0744074-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL E CONCRETO. EXISTÊNCIA DE MEIOS DIVERSOS PARA EVITAR O PERIGO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em estado de necessidade quando ausente qualquer evidenciação de que o acusado se encontrava, no momento em que portava a arma, em situação crítica, ou seja, que estava diante de perigo atual e concreto, bem como que era impossível evitar o alegado perigo por outro modo, elementos estes imprescindíveis para a exclusão da ilicitude do crime.

2. Incabível o pedido de restituição da arma de fogo apreendida, já que o perdimento do bem consubstancia efeito da condenação respaldado pelas legislações vigentes aplicáveis (artigo 91, II, “a”, do Código Penal e artigo 25 da Lei n. 10.826/2003).

3. De acordo com o artigo 336 do Código de Processo Penal, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Assim, somente após a apresentação para cumprimento da pena e após a verificação dos encargos processuais devidos – que se opera após o trânsito em julgado da sentença condenatória - é que será possível analisar a existência de eventual saldo e a consequente possibilidade de restituição da fiança, circunstância a ser examinada apenas pelo Juízo das Execuções.

4. Recurso conhecido e não provido.